Tribunal: TJBA
Processo: 8000087-18.2020.8.05.0254
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000087-18.2020.8.05.0254

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

APELADO: CLERISTON MAGALHAES XAVIER

Advogado(s)
:
LEANDRO SILVA CORREIA

EMENTA

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. PROCEDÊNCIA PARCIAL. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO
EXTRA PETITA
. INOCORRÊNCIA. REEMBOLSO DAS DESPESAS MÉDICAS E SUPLEMENTARES. APLICAÇÃO DA REGRA DO ARTIGO 322, § 2º, DO CPC. PARCELA EXPRESSAMENTE COMPREENDIDA NA NORMA QUE AMPARA A PRETENSÃO FORMULADA PELA PARTE AUTORA. PRECEDENTE ATUAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I – Sustenta o Apelante que se trata de sentença
extra petita
, uma vez que não foi formulado pedido de indenização por dano material e nem ressarcimento dos custos da reabilitação.

II – O Autor buscou na sua inicial o recebimento da diferença que considera devida em relação ao seguro obrigatório DPVAT, na forma da lei 11.482/2007

III - O artigo 3º na norma referida prevê que “
Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2
º
compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente
e despesas de assistência médica e suplementares
,
nos valores que se seguem, por pessoa vitimada” -
destaque nosso.

IV - O Superior Tribunal de Justiça já fixou que
"
O julgador não viola os limites da causa
quando reconhece os pedidos implícitos formulados na inicial, não estando restrito apenas ao que está expresso no capítulo referente aos pedidos,
sendo-lhe permitido extrair da interpretação lógico-sistemática da peça inicial aquilo que se pretende obter com a demanda
, aplicando o princípio da equidade"
(citado por AgInt no REsp n. 1.981.341/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023.)” grifamos.

V - A sentença acolheu o pedido de complementação indenizatória e
destacou a diferença verificada a partir do laudo pericial
. O
expert
entendeu como insuficiente o valor pago e apontou expressamente o montante que considerava correto:
“Acréscimo de valores devido ao processo de reabilitação e despesas medicas por afastamento de 4 meses.”
(ID 83892628).

VI - Sem que tenha sido exposto equívoco na fundamentação decisória, a simples referência a um pretenso julgamento
extra petita
não beneficia a Recorrente, sobretudo porque não caracterizado no caso concreto.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
nº
8000087-18.2020.8.05.0254.

Acordam
, os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
negar

provimento
ao Apelo, nos termos do voto do relator.

Salvador,

Presidente

Relator – Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Procurador(a) de justiça